Tribunal: TJPA
Processo: 0019556-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019556-69.2011.8.14.0301
APELANTE: ADEMAR DA CONCEICAO GOMES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019556-69.2011.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ADEMAR DA CONCEICAO GOMES

ADVOGADA: MARCELLY RABELO DE OLIVEIRA- OAB/PA 25.757

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA: SUSANNE SCHNOLL PETROLA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO. POLICIAL MILITAR. INTEGRANTE DO
QUADRO ADMINISTRATIVO – QOAPM
.
LEI N°
5.162-A/84. POSTO DE MAJOR. LEI LIMITA O ACESSO AO POSTO ATÉ O DE CAPITÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. LIMITE DE IDADE ALCANÇADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelante, pertencente ao Quadro Administrativo – QOAPM, se inscrever e participar do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, objetivando a promoção para o posto de Major.

II.

A Lei n°
5.162-A/84, a qual dispõe sobre o ingresso e promoção nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE),
especifica que as promoções obedecerão aos princípios contidos na Lei da Promoção de Oficiais PM/BM (Lei n° 5.249/85), porém, limita expressamente o acesso até o posto de Capitão.

III.

Além disso, a Lei n° 5.249/85 passou a ser regulamentada pelo Decreto
nº 4.244 de 1986
, o qual estabelece em seu art. 18 os requisitos indispensáveis para a promoção por antiguidade ou merecimento, sendo um destes requisitos
o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO). No entanto, a matrícula neste curso é expressamente vedada aos integrantes do QOA- Quadro Administrativo, conforme consta no art 8° da
Lei n°
5.162-A/84.

IV.

Ademais, na época do ajuizamento da ação, em dezembro de 2011, o autor da ação tinha 56 (cinquenta seis) anos de idade, e atualmente está com 65 (sessenta e cinco) anos. Outrossim, de acordo com o art. 18 da
Lei n°
5.162-A/8, o apelante não mais tem idade para a permanência ou serviço ativo.

V.

Sendo assim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, visto que a Administração Pública deve obediência ao
princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88.

VI.

Por essas razões, tendo em vista que o apelante pretende promoção a posto não autorizado por lei para o
Quadro de Administração, sendo que este ainda requer um curso que é vedado expressamente a participação de
integrantes do QOA, bem como pelo fato do recorrente não possuir mais idade para a permanência no serviço, há de se concluir que a Administração Pública apenas está cumprindo os ditames estabelecidos pela Lei.

VII.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1° Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária, indeferiu os pedidos requeridos na exordial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Ademar da Conceição Gomes, na qual narrou que pertence ao quadro de Administração QOAPM da Polícia Militar do Estado do Pará, que ingressou mediante concurso público e atualmente está no posto de Capitão.

Asseverou que todo profissional militar lotado no quadro de Administração carrega sobre si o fardo de ver sua carreira limitada à função de capitão. Em face da limitação no tocante ao acesso a nível hierárquico superior, a requerida vetou seu ingresso no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. No entanto, em via oposta, o Estado permitiu que o requerente fosse devidamente matriculado e frequentasse o curso de Especialização em Metodologia do Ensino, pelo lESP, com carga horária de 415h/aula, bem como o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO).

Informou que a permanência no serviço ativo foi garantida judicialmente, visto que em virtude do autor ter chegado a idade limite para a reserva remunerada, a administração do órgão demandado iniciou o procedimento de reforma. Assim, ingressou com ação própria visando unicamente permanecer trabalhando, que foi atendido de pronto pelo magistrado togado, em sede de liminar.

Afirmou que não julga ser correto que um policial venha a ser dispensado da corporação Policial Militar a qual pertence, porque completou a idade de 56 (cinquenta e seis) anos no posto de Capitão QOAPM, mormente porque, a mesma legislação que impõe limite de Idade e Posto à promoção aos militares que pretendem ascender ao posto de Major e que pertencem aos quadros QOA , de forma descabida dispõe de modo contrário

aos oficiais dos quadros de saúde, combatentes e intendentes, ferindo o princípio da isonomia.

Assim, requereu sua promoção ao posto Major da PM em ressarcimento por preterição, bem como que seja determinada a matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1531282, que indeferiu os pedidos, nos seguintes termos:

“Ademais, a própria lei complementar em comento faz referência aos postos de Oficiais do quadro de administração, estabelecendo de forma cristalina que o posto máximo é o de Capitão QOAPM. Sendo assim, caso este Magistrado determine a ascensão do requerente ao posto de MajorPM, estaria indubitavelmente atuando como legislador positivo, o que não se mostra lícito ao julgador.

Outrossim, o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, determina o tratamento igualmente aos iguais e desigualmente osdesiguais, na exata medida de sua desigualdade. Desta forma, conforme se depreende dos autos, e da própria legislação pertinente ao tema, não se pode falar em lesão ao princípio da isonomia.

Sobre o pedido de controle difuso de constitucionalidade de leis anteriores a Constituição, este não se mostra instrumento juridicamente idôneo.

Atos não recepcionados pelo Texto Maior vigente constituem hipóteses de revogação, não de inconstitucionalidade, porque o controle de normas, seja difuso, seja concentrado, pressupõe a existência de um vínculo de reciprocidade entre o ato questionado e a Constituição Federal sob cuja égide ele veio a ser editado.

Assim, leis pré constitucionais, editadas em momento anterior ao da vigência da nova constituição, não se predispõe ao controle concreto, tampouco abstrato de normas.

Desta feita, indene de dúvidas, concluo.

Dispositivo

Posto isto, INDEFIRO in totum os pedidos contidos na exordial, na forma do art. 269,1 do Códex de Ritos Processuais e extingo o feito com resolução do mérito..

No mais, após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Custas ex lege.

Sem honorários de sucumbência.”

A sentença foi objeto de embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos,
in verbis:

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e LHES dou PARCIAL PROVIMENTO para retificar a parte fmal da sentença de fls. 111/112 passando a constar a seguinte redação: "Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança por gozar a parte do benefício da assistência judiciária gratuita, que concedo neste ato, atendendo ao requerimento de fls. 133 dos autos".

Inconformado, ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES interpôs recurso de apelação (id n° 1531288).

Em suas razões recursais, destaca a possibilidade jurídica do pedido, uma vez que o Estatuto do Policial Militar prevê que em casos extraordinários a promoção por ressarcimento de preterição poderá acontecer independentemente do número de vagas, a qual será realizada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Aponta que outros oficiais QOA, na mesma situação fática do Apelante, foram habilitados a Major PM, o que afronta ao princípio da isonomia, haja vista a adoção de critérios diferenciados para a promoção entre militares pertencentes ao Quadro de Oficiais da Administração da Polícia Militar do Estado do Pará - QOAPM.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente o pedido da inicial.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões – id n° 1531289.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelante, pertencente ao Quadro Administrativo – QOAPM, se inscrever e participar do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, objetivando a promoção para o posto de Major.

Pretende o recorrente a reforma da Sentença, por constatar a ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que, em resumo, outros quadros podem visar a promoção para Major, enquanto que a seu está limitado ao de Capitão.

No caso em análise, é importante ressaltar que, conforme já mencionado, o apelante pertence ao Quadro Administrativo – QOAPM (id n°
1531274 - Pág. 28
) e visa a promoção ao posto de Major. No entanto, a Lei n°
5.162-A/84, a qual dispõe sobre o ingresso e promoção nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE),
prevê o seguinte:

Art. 17 -
As promoções no QOA/QOE obedecerão aos princípios contidos na Lei da Promoção de Oficiais PM/BM e seu Regulamento, no tocante ao acesso até o posto de Capitão PM/BM.

PARÁGRAFO ÚNICO
- As promoções para o ingresso nos Quadros de que trata este artigo são efetuadas pelo critério de merecimento e para os postos de Primeiro Tenente PM/BM e de Capitão PM/BM pelo critério de antiguidade.

Ou seja, a própria legislação especifica que as promoções obedecerão aos princípios contidos na Lei da Promoção de Oficiais PM/BM (Lei n° 5.249/85), porém, limita expressamente o acesso até o posto de Capitão.

Além disso, a Lei n° 5.249/85, que dispõe sobre
as
Promoções de Oficiais da Polícia Militar do Pará
,
prevê em seu art. 9° que para ingressar no Quadro de Acesso, é necessário que o oficial satisfaça os requisitos especiais estabelecidos para cada posto, e um deles é “as peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros”. Somado a isso, urge destacar que a mencionada Lei
passou a ser regulamentada pelo Decreto
nº 4.244 de 1986
, o qual estabelece em seu art. 18 os requisitos indispensáveis para a promoção por antiguidade ou merecimento, vejamos:

Art. 18
- Constituem requisitos indispensáveis para promoção por antigüidade ou merecimento:

I - CURSOS:

a) Curso de Formação de Oficiais (CFO) - para promoção a Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão PM/BM;

b) Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) - para promoção de Oficiais nos Quadros de Oficiais Especialistas (QOE) e de Oficiais de

Administração (QOA) PM/BM;

c)
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) - para promoção a Major e Tenente-Coronel PM/BM;

d) Curso Superior de Polícia (CSP) e Superior de Bombeiros (CSB) - para promoção a Coronel PM e BM, respectivamente, desde que existam

na própria Corporação e ressalvado o estabelecido no art. 12 do R-200, aprovado pelo Decreto Federal nº 88.777, de 30 SET 83.

II - IDONEIDADE MORAL

III - INTERSTÍCIO MÍNIMO NO POSTO:

a) Aspirante a Oficial PM/BM ................................ 06 (seis) meses;

b) 2º Tenente PM/BM ............................................. 24 (vinte e quatro) meses;

c) 1º Tenente PM/BM ............................................. 36 (trinta e seis) meses;

d) Capitão PM/BM .................................................. 72 (setenta e dois) meses;

e) Major PM/BM .................................................... 48 (quarenta e oito) meses;

f) Tenente Coronel .................................................. 48 (quarenta e oito) meses;

IV - APTIDÃO FÍSICA;

V - AS PECULIARIDADES A CADA POSTO NOS DIFERENTES QUADROS;

VI - SERVIÇO ARREGIMENTADO; e

VII - TER SIDO JULGADO APTO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE.

Destarte, verifica-se que um dos requisitos essenciais para a promoção pretendida pelo apelante, qual seja, a de Major, é o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), sendo que a matrícula neste curso é expressamente vedada aos integrantes do QOA- Quadro Administrativo, conforme consta no art 8° da
Lei n°
5.162-A/84,
in verbis:

Art. 8º
- É vedado, também, aos integrantes do QOA e do QOE a matrícula nas Escolas de Formação e de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Ademais, na época do ajuizamento da ação, em dezembro de 2011, o autor da ação tinha 56 (cinquenta seis) anos de idade, e atualmente está com 65 (sessenta e cinco) anos. Outrossim, de acordo com o art. 18 da
Lei n°
5.162-A/8, o apelante não mais tem idade para a permanência ou serviço ativo, vejamos:

Art. 18 - A idade para a permanência ou serviço ativo dos Oficiais do QOA e do QOE é a seguinte:

- Capitão PM/BM - 56 anos

- 1 ° TEN PM/BM - 54 anos

- 2° TEN PM/BM - 52 anos

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, visto que a Administração Pública deve obediência ao
princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, o qual estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
[1]
que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Por essas razões, tendo em vista que o apelante pretende promoção a posto não autorizado por lei para o
Quadro de Administração, sendo que este ainda requer um curso que é vedado expressamente a participação de
integrantes do QOA, bem como pelo fato do recorrente não possuir mais idade para a permanência no serviço, há de se concluir que a Administração Pública apenas está cumprindo os ditames estabelecidos pela Lei.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO MILITAR. PROMOÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITES.

1. Os impetrantes integram o Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, como Majores, o mais alto posto desse Quadro, assim previsto no art. 12, § 3º, do Estatuto dos Militares do Estado do Amapá, consubstanciado na Lei Complementar Estadual n. 84/2014.

2. Se o oficial ingressa no Quadro de Oficiais Combatentes da PMAP, pode licitamente almejar alcançar o posto máximo de Coronel, o maior da carreira. Todavia, tendo ingressado no Quadro dos Oficiais Administrativos, como é o caso dos recorrentes, devem se sujeitar aos limites previstos em lei, que tem como maior patente a de Major.

Inteligência dos artigos 54 e 65 do Estatuto dos Policiais Militares do Amapá (LCE n. 84/2014).

3. Recurso ordinário não provido.

(RMS 49.742/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 28/10/2016)

Por fim, na esteira do parecer do Ministério Público, entendo também que apesar do
apelante ter suscitado que outros Capitães do QOA tenham ascendido ao posto de Major, não pode o Poder Judiciário conceder direito

não previsto em lei, pois implicaria em clara violação ao princípio da separação dos

Poderes.

Além disso, também não merece ser acolhido o argumento de que houve ofensa a isonomia devido ao tratamento distinto promoção entre os oficiais combatentes, os da área da saúde e os policiais militares de administração, até porque a própria Lei nº 5.162-A prescreve em seu art. 14 que os Oficiais do Quadro de Oficiais de Administração e do Quadro de Oficiais Especialista têm os mesmos deveres, direitos e prerrogativas dos demais Oficiais da Corporação, ressalvadas as restrições expressas na Lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora.

[1]

CARVALHO
, Matheus
.

Manual de Direito Administrativo
.
Bahia: JusPodivm, 2016

Belém, 14/12/2020